Tribunal: STF
Processo: ARE 683536
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. 



    III - A apreciação do recurso extraordinário demanda o reexame de matéria de fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    IV - Agravo regimental improvido.